Tribunal: TJES
Processo: 5020938-79.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020938-79.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: CRISTIANO DA SILVA TOLEDO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Narra o demandante, em síntese, que celebrou com a parte ré contrato de financiamento bancário, para aquisição de um veículo. Entrementes, aduz que, após a pactuação da aludida avença, constatou que foram inseridas cobranças indevidas, referente a produtos e serviços não contratados, a saber, seguro, na importância de R$ 1.702,21 (hum mil, setecentos e dois reais e vinte e hum centavos), e tarifa de avaliação do bem, de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais). Afirma, ainda, que tais cobranças são abusivas, impondo uma onerosidade excessiva ao consumidor. Nessa esteira, requer a condenação da demandada à restituição, em dobro, do montante exigido a título de seguro e tarifa de avaliação do bem adquirido.

Em sua defesa (ID 31835989), a requerida suscita, preliminarmente, a incompetência deste Juízo, sob alegação de necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a legitimidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, bem como do seguro aderido pelo demandante no momento da celebração do financiamento em questão.

Em sede de

sentença (ID 7559063) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a instituição financeira requerida à restituição da quantia de R$ 1.702,21 (hum mil, setecentos e dois reais e vinte e hum centavos), lançada no financiamento aderido pelo autor, com o acréscimo de acrescido da taxa de juros remuneratórios prevista na pactuação (2,85% a. m.), calculada pelo período das prestações estipuladas, além de correção monetária a partir do seu desembolso pelo autor, devedor fiduciário, e juros moratórios, a contar da citação. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do CPC/15.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7559066),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença (IDs 7559061)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Ressalta-se que o caso sub examine exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cumpre ressaltar que o Col. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, consolidou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” (Tema 972).

Nesses termos, insta consignar que restou comprovada nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço por parte do recorrrente. Pois, depreende-se da proposta de adesão a seguro (ID 31835976), que a seguradora responsável é a Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, a qual pertence ao mesmo conglomerado econômico da demandada, não havendo, portanto, no apontado instrumento, ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Assim, verifica-se que a suplicada não se desincumbiu do seu ônus probandi acerca da garantia de liberdade de contratar, pelo demandante, com outra seguradora senão aquela apontada pela instituição financeira. Por conseguinte, vê-se que a cobrança efetuada a tal título configura-se como abusiva, cabendo a restituição do montante correspondente, despendido em razão do mencionado seguro.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.